Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos, etc. Os autos retornaram do eg. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento pelo provimento do recurso ordinário, para conceder a segurança pleiteada e assegurar ao Impetrante a complementação do adiantamento de seu crédito, respeitado o limite previsto no art. 102, § 2°, do ADCT (com redação dada pela Emenda Constitucional 99/2017). Intime-se, pois, o Impetrante para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, conclusos. Brasília, 06 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator